Tribunal: TJES
Processo: 0001026-43.2016.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001026-43.2016.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: KLE COMERCIO DE ACUCAR E ALCOOL VALE DO CANAA LTDA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, em virtude da paralisação da marcha processual decorrente de dificuldades na citação de correqueridos e do óbito de um dos fiadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por abandono da causa pode ser decretada apenas com a intimação do patrono via Diário da Justiça ou se exige a prévia intimação pessoal da parte autora, especialmente diante de obstáculos procedimentais objetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do feito por abandono da causa exige a demonstração inequívoca do desinteresse da parte em dar prosseguimento ao processo.

O Código de Processo Civil condiciona a extinção por abandono à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A intimação exclusiva do patrono mediante publicação na imprensa oficial revela-se insuficiente para configurar o abandono deliberado da causa pela parte.

Incidentes procedimentais, como a dificuldade na citação de réus e o falecimento de fiadores, constituem obstáculos objetivos que justificam o retardamento da marcha processual.

A ausência de advertência direta à instituição financeira impede que se extraia dos autos a certeza quanto à intenção de abandonar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

A mera intimação do advogado via Diário da Justiça não substitui a necessidade de advertência direta à parte autora para fins de caracterização do abandono processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a perscrutar se o provimento jurisdicional hostilizado ressente-se de vício de atividade (
error in procedendo
), na medida em que o apelante fundamenta sua irresignação na suposta nulidade do ato processual por ausência de intimação hígida de seu patrono, aliada à inobservância do rito procedimental mandatório inserto no art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Pois bem.

Na origem, o Banco apelante ajuizou ação de cobrança, em junho de 2016, fundada em contrato de arrendamento mercantil, pretendendo o recebimento de R$ 86.208,04 devido ao inadimplemento contratual iniciado em 2008.

Após a realização de audiência de conciliação em abril de 2017, a requerida Irene Moraes de Souza apresentou contestação, na qual arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral e sua ilegitimidade passiva para figurar no polo processual.

No curso da marcha processual, verificou-se a impossibilidade de citação dos demais requeridos nos endereços constantes dos autos, restando pendente, inclusive, a manifestação do Banco sobre o óbito do réu Edson Antonio Meneghel, ocorrido em janeiro de 2012.

Diante deste cenário, o juízo de origem proferiu sucessivos despachos determinando que a instituição financeira impulsionasse o feito, indicando novos endereços para citação e promovendo a habilitação dos sucessores do falecido.

Certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação do Banco autor após a última intimação veiculada no Diário da Justiça, sobreveio a sentença ora combatida, por meio da qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, reconhecendo o abandono da causa pela parte autora por não promover os atos necessários ao prosseguimento, especificamente quanto à citação dos demais réus e manifestação sobre o óbito de um dos requeridos.

Como é cediço, a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono processual pressupõe a existência de desídia deliberada, a qual só se caracteriza após a intimação do patrono via órgão oficial e, obrigatoriamente, a intimação pessoal da própria parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias.

Na hipótese em exame, conquanto a serventia tenha certificado a intimação do patrono via Diário da Justiça — ato cuja validade o apelante contesta à luz do art. 272 do CPC —,
constata-se que o rito estabelecido pelo art. 485, § 1º, do CPC foi integralmente desconsiderado
. Isso porque, para além da discussão sobre a higidez da intimação do causídico, é certo que não houve a indispensável intimação pessoal da instituição financeira recorrente antes do decreto de extinção, não se vislumbrando nos autos a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento (AR) destinada a tal fim.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a falta de impulso processual pelo autor por mais de trinta dias é causa para extinção, porém, impõe-se, como condição
sine qua non
, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir o ato.

Nesse sentido, colaciono o entendimento sufragado por esta Corte em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA . NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença que extinguiu processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, fundamentada no artigo 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto processual . O apelante alegou que a extinção decorreu de abandono dos autos, sem que houvesse a intimação pessoal exigida pelo artigo 485, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo por abandono dos autos sem a intimação pessoal da parte autora configura error in procedendo; (ii) se a sentença deve ser anulada por ausência de observância dos requisitos do artigo 485, III, § 1º, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 485, III, do CPC exige que, antes de extinguir o processo por abandono, o juiz intime pessoalmente a parte autora, após intimação prévia do advogado. A ausência de intimação pessoal da parte autora viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.
O Tribunal reconhece que o cumprimento do procedimento previsto no artigo 485, § 1º, do CPC é indispensável, sob pena de nulidade da sentença proferida. Precedentes jurisprudenciais do TJES corroboram que a extinção por abandono da causa requer a intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1 .
A extinção do processo por abandono da causa deve observar a intimação prévia do advogado e a posterior intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0013550-60 .2016.8.08.0048; TJES, AC 0003521-77 .2018.8.08.0048 . Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50070236320238080047, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 10/02/2025) - grifado.

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o art. 485, §1º do Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono da causa só pode ser decretada após a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias. 2.
A ausência de intimação pessoal da parte autora constitui vício processual que acarreta a nulidade da sentença extintiva, pois impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa exige, além da inércia do autor por mais de 30 dias, a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 0030894-93.2016.8.08.0035; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29.10.2024)

Do ponto de vista lógico-jurídico, a norma contida no art. 485, § 1º, do CPC tem caráter cogente e visa assegurar que a parte não seja prejudicada por eventual desídia de seu patrono sem que tenha ciência inequívoca da iminente extinção do feito.

Na hipótese vertente, tal garantia assume relevo ainda mais acentuado, dado que a marcha processual vinha sendo obstada por dificuldades objetivas na citação dos demais requeridos e pela notícia do óbito de um dos fiadores. Nesse cenário de incidentes procedimentais, a ausência de uma advertência direta à instituição financeira — para além da mera publicação em nome do patrono no Diário da Justiça — impede que se extraia dos autos a certeza quanto ao abandono deliberado da causa.

Ademais, a relação processual já se encontrava angularizada pela apresentação de contestação por uma das requeridas, o que atrai a incidência da Súmula 240 do STJ e do art. 485, § 6º, do CPC, exigindo o requerimento do réu para a extinção, o que também não restou verificado.

Nesse contexto, a anulação da sentença impugnada é medida que se impõe, privilegiando-se o princípio da primazia da solução de mérito e garantindo o devido processo legal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)